Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. SALDO REMANESCENTE PROVENIENTE DE DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi correta ou não a decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, rejeitando a tese da parte exequente/agravante de que haveria saldo remanescente proveniente de valores a serem restituídos em dobro.

2. Inobstante os argumentos da parte agravante de teria direito a um saldo remanescente referente a descontos indevidos ocorridos após a sentença judicial transitada em julgado até fevereiro/2020, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além do aludido comando sentencial restar silente em relação à restituição em dobro no que tange às parcelas descontadas até a data da prolação do decisum, de acordo com os extratos bancários contidos nos autos de origem, observa-se que a parte executada/agravada não descumpriu o r. sentença em epígrafe, vez que realizou os últimos descontos em data anterior a ciência da r. sentença.

3. Desse modo, diante da inexistência de débitos indevidos após a prolação do comando sentencial em liquidação a acarretar a restituição em dobro, verifica-se que a decisão recorrida analisou corretamente o conjunto probatório até então firmado, devendo, assim, ser mantido em todos os seus termos.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.